Tribunal: TJES
Processo: 5008047-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008047-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IVANILDO PEREIRA FRANCISCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR. TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. REINÍCIO DA CONTAGEM DOS PRAZOS PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que homologou a prática de falta grave e determinou a regressão do regime prisional para o fechado, bem como a fixação da data da infração disciplinar como novo marco para a contagem dos prazos necessários à obtenção de benefícios executórios.

Consta dos autos que o apenado foi flagrado na posse de aparelho celular durante o exercício de atividade laborativa externa e, em procedimento administrativo disciplinar, admitiu ser proprietário do equipamento e ter conhecimento da proibição de sua posse e utilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a posse de aparelho celular por apenado em trabalho externo configura falta grave; (ii) estabelecer se estão presentes causas aptas a afastar a responsabilidade disciplinar, em razão da alegada ausência de dolo, erro de proibição ou atipicidade da conduta; e (iii) determinar se a regressão de regime e a redefinição do marco temporal para benefícios executórios observam a legislação aplicável e o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mérito. Pedido de
reconhecimento da
Atipicidade da conduta
. O exercício de atividade laborativa externa não afasta a submissão do apenado às normas disciplinares próprias da execução penal.

O termo de compromisso firmado pelo reeducando vedava expressamente a posse e a utilização de aparelho celular durante o cumprimento da pena.

Pedido de
reconhecimento da
Ausência de Dolo.
O próprio apenado admitiu, em procedimento administrativo disciplinar, ser proprietário do aparelho celular e possuir ciência da proibição de sua posse e utilização.

A admissão do conhecimento da vedação afasta as alegações de ausência de dolo, erro de proibição e atipicidade da conduta.

Alegação de desproporcionalidade da sanção.
A Lei nº 11.466/2007 tipificou como falta grave a posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico, rádio ou equipamento similar apto a permitir comunicação com outros presos ou com o meio externo.

Reconhecida a prática de falta grave, a regressão do regime prisional encontra amparo legal e não configura violação ao princípio da proporcionalidade.

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e observa as disposições legais aplicáveis à execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008047-68.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IVANILDO PEREIRA FRANCISCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALLYNE SALOMAO CUNHA - ES34009-A

VOTO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
IVANILDO PEREIRA FRANCISCO
contra a decisão (id. 19444002 – seq. 200.1), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que homologou a prática de falta grave, enquadrada nas hipóteses previstas no art. 50, incisos VI e VIII, da Lei de Execução Penal, determinando a regressão do regime prisional para o fechado e fixando a data da infração disciplinar (09/11/2024) como novo marco para a contagem dos prazos necessários à obtenção de futuros benefícios executórios.

Consta dos autos que o agravante foi flagrado na posse de aparelho celular em 09/11/2024, quando exercia atividade laborativa externa, fato que ensejou a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave.

Durante seu interrogatório no PAD nº 2024-ND7T5 (seq. 165.1), o reeducando admitiu ser proprietário do aparelho e declarou ter conhecimento da proibição de sua posse e utilização.

Quanto à tese defensiva de atipicidade da conduta atribuída ao agravante, não obstante os consistentes argumentos expendidos pela defesa, não vislumbro qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com os elementos constantes dos autos.

O exercício de trabalho externo não afasta a submissão do apenado às normas disciplinares da execução penal. Outrossim, o Termo de Compromisso firmado pelo agravante vedava expressamente a posse e o uso de aparelho celular.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a posse, pelo apenado, de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave” (Súmula 660).

Desse modo, resta afastada a alegação de atipicidade da conduta, bem como as teses de ausência de dolo e erro de proibição, especialmente porque o próprio agravante admitiu ter ciência da vedação.

Outrossim, não procede a alegação de desproporcionalidade da sanção aplicada. A esse respeito, cumpre salientar que a Lei nº 11.466/2007 introduziu o inciso VII ao art. 50 da Lei de Execução Penal, passando a tipificar como falta grave a posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico, rádio ou equipamento similar apto a possibilitar a comunicação com outros presos ou com o meio externo.

Diante da prática de falta grave, mostra-se legítima a regressão do regime prisional, nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, não havendo falar em violação ao princípio da proporcionalidade.

Assim, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.